Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0711698-92.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: DAYANA ALMEIDA FRAGA E IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que, teria imposto ao paciente regime prisional incialmente mais gravoso que aquele cabível e que estaria obstando a apreciação de pedido de progressão de regime perante o Juízo da Execução Penal em virtude de não ter sido enviada a carta de guia. Afirmam os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 1o de março de 2019, para garantia da ordem pública, porém, encontra-se recolhido desde 12.02.2019, tendo em vista que foi preso na cidade de Águas Lindas/GO, “e teve a custódia mantida até deliberação do juízo coator que manteve a prisão e solicitou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal em 19 de março de 2019” (ID 15975007, pág. 2). Noticiam que, após o trâmite regular do feito, em 12 de fevereiro de 2020 foi proferida sentença condenatória que aplicou ao paciente a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima, em regime inicial fechado, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e 244-B, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor). Argumentam, em síntese, que a dosimetria da pena está incorreta, pois “não há nenhuma circunstância do crime de roubo desfavorável” e d. Juízo apontado coator impôs ao paciente regime prisional inicialmente mais gravoso, sem que haja motivo para tanto. Alegam que o recurso cabível já foi interposto perante o d. Juízo a quo, mas, por outro lado, não se pode permitir que o paciente permaneça em regime inicial mais gravoso até o julgamento do recurso de apelação interposto. Além disso, tecem considerações acerca do preenchimento dos requisitos para a progressão de regime. Sustentam, ainda, que em 29 de abril a defesa do paciente solicitou a expedição de carta de guia de execução provisória para envio a VEP, mas até o momento o documento não foi enviado pelo juízo a quo e, resta claro, no seu entender, que o paciente faz jus à progressão de regime desde o dia 12 de abril de 2020 e está impedido de pleitear a benesse em razão do não envio da carta. Arrematam com o argumento que “com o provimento do recurso de apelação que certamente corrigirá o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, a fração de 1/6 já cumprida a mais de um mês pelo paciente certamente o conduzirá já ao regime aberto. Diante desses fatos, temos que não é correta a manutenção da prisão, ainda mais no cenário de pandemia que está se multiplicando no sistema penitenciário do DF”. Requerem, assim, a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Juntam documentos. É o breve relatório. DECIDO. De início, insta consignar que é o caso de admissão parcial do habeas corpus, eis que de acordo com a jurisprudência mais abalizada, o remédio constitucional não pode ser usado como sucedâneo ou substituto do recurso cabível para a adequada revisão da dosimetria. Noutro giro, em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato, pois cumpre observar que a sentença trouxe fundamentação compatível com o ordenamento jurídico acerca do regime de pena fixado. Ainda, importante salientar que a eventual fixação do regime semiaberto não enseja necessariamente a revogação da prisão preventiva do paciente uma vez que se trata de regime compatível com a segregação cautelar. Nesse sentido, colho recente julgado desta eg. Turma Criminal: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATOS INFRACIONAIS. COMPATIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Paciente preso preventivamente e que permaneceu constrito durante a instrução, condenado pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e do artigo 244-B (duas vezes), da Lei no 8.069/1990, na forma dos artigos 29 e 70, ambos do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. "Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva" (STJ, HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Embora a prática de atos infracionais não possa ser considerada para fins de reincidência ou maus antecedentes, ela serve para justificar a manutenção da prisão preventiva, evidenciando a periculosidade e o risco concreto da prática de novos delitos, uma vez que demonstra ser rotina na vida do agente o cometimento de ilícitos. Precedentes. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime prisional semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos que a autorizaram. Ademais, expedida carta de guia provisória, o juízo da execução está apto ao agendamento de eventuais benefícios do paciente, que, assim, nenhum prejuízo sofre. Logo, inexiste, na espécie, constrangimento ilegal a ser sanado. Fundamentação da constrição que atende à exigência do § 1o do artigo 387 do Código de Processo Penal, negada a liberdade para apelar em garantia da ordem pública. Ordem denegada. (Acórdão 1245247, 07072949520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, a prisão foi mantida na sentença com os seguintes fundamentos (ID 56388275, pág. 8): (...) O § 2° do artigo 387 do Código de Processo Penal determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. O texto legal procura minimizar os prejuízos advindos para o agente enquanto aguarda o trânsito em julgado definitivo da sentença penal condenatória para que seja expedida carta de execução, a partir de quando será possível realizar a detração e eventual progressão de regime. O tempo de recolhimento provisório não influi no regime para o cumprimento da pena sendo que, aliás, deve ser apreciado na fase de execução penal – jurisdição especializada, com juiz natural (art. 5o, LIII, C.F.) – quando se poderá – garantido o contraditório – aferir os requisitos subjetivos - sendo eventualmente necessário inclusive exame criminológico - e objetivos para eventual progressão penal, com um mínimo de segurança para a sociedade, nos termos dos arts. 66, III, “b” e 112, ambos da Lei das Execuções Penais. Em fase de execução, a detração penal, com cálculo específico, sujeito a apreciação das partes, acompanhada de eventuais outras benesses v.g. remição, terá conveniente apreciação (art. 126 da LEP). Com a expedição da carta de guia, o Juízo da Execução certamente procederá ao agendamento dos benefícios cabíveis (art. 91 do PGCTJDFT), atendendo-se à finalidade do § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal. De modo que não há que se falar em detração neste momento. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação (HC 207.906/RJ, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, j.13/12/2011). Na espécie, o réu, preso em flagrante, permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, não caracterizando constrangimento ilegal a preservação da sua custódia pela sentença condenatória, mormente porque permanecem hígidos os motivos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. (Grifo nosso). A decisão constritiva foi proferida em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando motivos idôneos para manutenção da prisão do paciente. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo a quo, as informações, notadamente quanto à expedição da carta de guia do paciente. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR